Tribunal: TJDFT
Processo: 0009102-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009102-36.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar, em contrarrazões, quanto ao agravo interno de ID: 22772639. A fim de evitar tumulto processual, o pedido de habilitação dos sucessores de VICTOR DA SILVA RODRIGUES, VILMAR LUIS TAVARES e WANDERLEY LUIS GOMES será analisado posteriormente. Brasília, 2 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador